Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-41.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ERRO OPERACIONAL DO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE LEILÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO E VEDAÇÃO DE PENALIDADES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência para manutenção de contrato de financiamento imobiliário, com determinação de retomada dos descontos automáticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a regularidade do pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais; b) verificar a ocorrência de falha operacional da instituição financeira e a possibilidade de manutenção da sentença que determinou a preservação do contrato e afastou a imposição de penalidades e de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais não comporta conhecimento, por manifesta inadequação da via eleita, conforme o art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que exige requerimento em petição apartada dirigida ao relator.
4. A preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões deve ser rejeitada, uma vez que o recurso enfrentou os fundamentos da sentença e apresentou razões suficientes para demonstrar o inconformismo da parte apelante, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.
5. A sentença deve ser mantida, pois o equívoco do banco configura fortuito interno, inerente à sua atividade, não podendo o consumidor sofrer prejuízo em razão de falha operacional da instituição financeira.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a inexistência de constrangimento público, inscrição indevida ou perda da posse do imóvel, afastou corretamente a configuração de dano extrapatrimonial, caracterizando mero aborrecimento.
7. Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, com majoração de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido em parte, rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “A falha operacional de instituição financeira que impede o débito de prestações contratadas configura fortuito interno, impondo-se a manutenção do contrato e a vedação de penalidades ao consumidor, sem configuração de dano moral na ausência de inscrição indevida.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.010, II e III, 1.012, § 3o, 85, §§ 2o, 3o e 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029785, 0769359-39.2024.8.07.0016, Rel. Des. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 07/08/2025, p. 21/08/2025.